Tribunal: STF
Processo: ARE 1584946
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE REGISTRO DA MEDICAÇÃO NA ANVISA NO CURSO DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PRAZO INICIAL PARA O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, E O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 

2. A Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou parcialmente o julgado recorrido, após devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para reexame da matéria pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 990/STJ), nos seguintes termos:
“Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Reexame da matéria sob a ótica da tese vinculante de que ‘As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA’ (cf. REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP). Beneficiário portador de câncer. Negativa de fornecimento dos medicamentos ‘Remivlid’ e ‘Kyprolis’ (princípios ativos, ‘Lenalidomida’ e ‘Carfilzomibe’, respectivamente). Dever de fornecimento. Termo inicial. Registro na ANVISA, segundo aludida tese vinculante, ocorrido ao longo da ação. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 45).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 49).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 61). 

4. O agravante sustenta “trata[r]-se de ação cominatória com pedido de tutela antecipada promovida com o intuito de compelir a Agravada a custear o tratamento oncológico que o Agravante necessita, especialmente com a combinação dos medicamentos Kyprolis-Carfilzomibe, Revlimid e Dexametasona, ou ainda, qualquer outro tipo de medicamento relacionado à moléstia (Câncer) do Agravante, desde que prescritos pelo seu médico ou por equipe médica habilitada, necessários à boa e efetiva evolução de sua saúde” (fl. 2, e-doc. 64). 

Informa que “a decisão, ora agravada, está fundamentada no Tema 611 do STF, mas há situação peculiar nos autos que demanda admissão do Extraordinário, pois em virtude do Tema 990 do STJ, a discussão sobre a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde em fornecer medicamento não registrado na ANVISA nitidamente possui repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 64). 

Registra que, “como bem asseverou o v. acórdão recorrido, a ‘Lenalidomida’ (princípio ativo do ‘Revlimid’) foi registrada no órgão em 26/12/2017 e o ‘Carfilzomibe’ (princípio ativo do ‘Kyprolis’) em 13/06/2016” e que, “de acordo com o v. acórdão recorrido, a Agravante teria garantida a cobertura dos medicamentos Revlimid e Kyprolis-Carfilzomibe pela Operadora de Saúde a partir de 26/12/2017 e 13/06/2016, respectivamente, sendo certo que, desde o ajuizamento da ação, que se deu em junho de 2015, até o registro dos medicamentos perante a ANVISA, a Operadora se eximiria do custeio dos fármacos durante o lapso em que os medicamentos foram utilizados periodicamente pelo Agravante, atribuindo o custo dos medicamentos apenas e tão somente ao Sr. Wilson” (fl. 8, e-doc. 64). 

Assevera que “a Constituição Federal prevê a garantia à inviolabilidade à segurança jurídica e, conforme será demonstrado mais detalhadamente no mérito do presente recurso, havia, à época do ajuizamento da ação, entendimento pacificado dos tribunais brasileiros e do Excelso Superior Tribunal de Justiça sobre o dever de cobertura de medicamento importado sem registro na ANVISA em casos como o do Agravante, em que prevaleceria o direito à vida” (fl. 8, e-doc. 64). 

Afirma que “as entidades privadas devem emprestar o melhor tratamento disponível, com o emprego das novas descobertas da medicina, devendo, portanto, serem obrigadas a prestar devidamente o serviço que se dispuseram, qual seja, a prestação de assistência à saúde dos seus segurados” (fl. 11, e-doc. 64). 

Anota que, “em atenção aos princípios informados alhures, resta demonstrado que o termo inicial do entendimento oriundo do Recurso Repetitivo deve ser aplicado para ações que ainda não tenham se estabilizado judicialmente” (fl. 15, e-doc. 64). 

Alega que “os beneficiários de plano de saúde que ajuizaram ação anteriormente, e que já tinham o provimento jurisdicional consolidado acerca da cobertura dos medicamentos em questão, não podem se prejudicar com a aplicação ex tunc do entendimento vinculante” e que “a demora dos órgãos oficiais em acolher determinado procedimento/medicamento não pode prejudicar a expectativa de tratamento necessitado pelo paciente, notadamente porque a demora na regularização do medicamento com a ANVISA acaba por inviabilizar o acesso ao tratamento mais eficaz recomendado pelo médico que assiste o paciente” (fls. 17 e 19, e-doc. 64). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º, o caput do art. 6º, o inc. II do art. 23 e os arts. 196 e 199 da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Na espécie vertente, a questão analisada no presente recurso é sobre o contrato firmado entre as partes e as coberturas nele previstas. A controvérsia sobre a superveniência de registro da medicação na Anvisa no curso da demanda e a data inicial para o fornecimento dos medicamentos foi resolvida pelo Tribunal de origem com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, nos seguintes termos: 
“Quanto ao disposto no artigo 10, V da Lei n. 9.656/1998, artigos 12 e 66 da Lei n. 6.360/1976 e artigo 10, V da Lei n. 6.437/1976, e à vedação ao fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, principais alegações do recurso especial que ensejou a prolação da r. decisão monocrática de fls. 734/735, note-se que em pronunciamento sobre o Tema n. 990, o E. Superior Tribunal de Justiça assentou a tese vinculante de que ‘As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA’ (cf. REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/11/2018).
O autor é portador de ‘mieloma múltiplo’, sobrevindo prescrição médica de remédios quimioterápicos ‘Lenalidomida (Remivlid), Bortezmib (Velcade) e Dexametazona, protocolo RVD’ em20/05/2015, conforme o relatório médico de fl. 
O medicamento ‘Kyprolis Carfilzomibe’ foi adicionado ao coquetel quimioterápico em 03/06/2015 (fl. 46).
Em consulta ao site da ANVISA, verifica-se que a ‘Lenalidomida’ (princípio ativo do ‘Remivlid’) foi registrada no órgão em 26/12/20171 e o ‘Carfilzomibe’ (princípio ativo do ‘Kyprolis’) em 13/06/2016. 
Sendo assim, com o registro dos medicamentos no curso da ação, fato superveniente que deve ser considerado no julgamento do mérito, o custeio pela ré é devido somente a partir de 26/12/2017 e 13/06/2016, respectivamente, uma vez que o dever de fornecê-los nasce com o registro na ANVISA, segundo a já citada tese vinculante.
Portanto, impõe-se a reforma parcial do v. acórdão apenas para estabelecer o termo inicial da obrigação de fornecimento de cada medicamento, mantido no mais o julgado por suas próprias razões, inclusive a condenação da ré nas verbas da sucumbência diante do mínimo decaimento do autor“ (fls. 4-7, e-doc. ).

Assim, como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.494.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2024).

“Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (RE n. 597.064-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS E CARGOS PÚBLICOS POR DECRETO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE n. 928.635-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE n. 1.413.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.294.697-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.3.2021).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.216.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora